Tribunal: TJPA
Processo: 0804119-90.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804119-90.2018.8.14.0028

APELANTE: BARBARA EDWARDS DE LIMA DOURADO

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUTOS DA TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE SERVIDOR PÚBLICO – ENGENHEIRO AMBIENTAL E ENGENHEIRO CIVIL AUSÊNCIA DE PROVA DE EQUIVALÊNCIA DE FUNÇÕES, BEM COMO NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - SÚMULA 37 DO STF - Uma vez não demonstrado pela apelante, a quem era atribuído o ônus da prova, a equivalência das funções exercidas entre ela e o cargo paradigma, bem como a necessidade de lei específica, correta é a sentença que julga improcedente o pedido de equiparação salarial. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BARBARA EDWARDS DE LIMA DOURADO contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES manejada ela apelante em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Síntese dos fatos.

No juízo de origem a apelante ajuizou Ação de Tutela de Evidência c/c Ação de Restituição de Valores em que a Autora, ora Apelante, requereu que fosse estendido os efeitos das leis municipais (17.699/15 e 17.781/17, ID - 6170308 e 6170263) para a sua classe (engenheira ambiental) baseando seus argumentos no plano Carreira, Cargos e Salários da prefeitura de Marabá leis 13.734/95 (ID - 6170209, 6170225) e edital 002 - 2010 do concurso público 001/2010 (ID - 6170359).

Requereu ainda, a compensação pela diferença salarial desde que entrou em exercício em seu cargo na prefeitura tendo juntado provas documentais.

Em sede de contestação, a requerida, ora apelada, alegou que a requerente apenas queria equiparação salarial fazendo alusão à Súmula Vinculante 37 do STF para requerer a improcedência da pretensão.

Em sentença, o magistrado
a quo
, julgou totalmente improcedente os pedidos formulados pelo Requerente baseando-se na Súmula Vinculante 37 do STF, conforme Id. 8530412.

Inconformado com a r. sentença, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível, alegando em síntese que a decisão recorrida deve ser modificada in totum, uma vez que o que se foi requerido que a Lei 13.734/95 (Plano Carreira, Cargos e Salários da prefeitura de Marabá) fosse obedecida, dessa forma os efeitos das leis posteriores fossem estendidos a todos os engenheiros.

Aduz que a Lei 13.734/95 foi criada justamente para ordenar o quadro pessoal e os aumentos salariais dos funcionários públicos do Município de Marabá.

Afirma que a referida lei deveria ser obedecida a fim de manter a segurança jurídica e isonomia salarial entre todos os funcionários separados por grupos e subgrupos.

Assevera que no referido caso todos os engenheiros foram classificados no artigo 9º da lei 13.734/95, como, IV – Grupo de nível superior, 4.1 subgrupo I, com vencimentos especificados pelos anexos I, II, III conforme artigo 10. Posteriormente na lei Em 2011 foi sancionada a lei 17.485 incluindo todos os engenheiros no mesmo subgrupo conforme documento (ID 6170259).

Ocorre que foi sancionada lei 17.699/15, elevou o vencimento base apenas dos engenheiros civis do concurso (001/2010) código (PMM-CPE/NS) para o valor de R$ 2.491,46 (dois mil quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos). Causando o rompimento da isonomia exercida em todas as leis sancionadas anteriormente, beneficiando apenas uma parte dos engenheiros e não obedecendo ao Plano de Cargos e Salários Municipal.

Aduz que o executivo ao sancionar a lei municipal 17.699/15 foi de encontro com o que estabelece o estatuto do servidor público e Plano Carreira, Cargos e Salários da prefeitura de Marabá.

Ao final pugnou pelo conhecimento e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Apelante, fazendo-se cumprir o que rege o Plano Carreira, Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Marabá/PA, lei 13.734/95, consequentemente incluindo todos os engenheiros nos efeitos das leis 17.699/15 e 17.781/17 e o pagamento dos valores retroativos referente à diferença salarial desde a entrada em vigor da lei 17.699/15.

A Prefeitura de Marabá apresentou contrarrazões, conforme Id. 8530469.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, com fulcro no na RECOMENDAÇÃO N.º 34, de 05 de abril de 2016, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. Id.8866037.

É relatório.

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

II - MÉRITO

Analisando os presentes autos, constato que a autora arguiu que é servidora pública efetiva, ocupante do
cargo de engenheira ambiental
e, em virtude das Leis nº 17.699/15 e nº 17.781/17, bem como com base no Plano Carreira, Cargos e Salários da Prefeitura de Marabá, Lei nº 13.734/95, tem direito às diferenças salariais decorrente de enquadramento funcional na carreira, diferenças estas que, embora deferidas a outros grupos de engenheiros, lhe foram negadas na via administrativa e perante a justiça seu pleito foi julgado improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Pois bem.

O sistema remuneratório no serviço público é um tema complexo. Sua fixação bem como a possibilidade de inclusão de vantagens pecuniárias sobre o quantum percebido a título de vencimento-padrão pode acarretar uma infinidade de confusões, razão pela qual deve-se proceder à analise cautelosa dos dispositivos legais aplicáveis e da situação fática trazida à baila.

Como se sabe, o substrato fático do vencimento é o exercício da função relativa ao cargo fixado, observada a iniciativa privativa de cada caso (art. 37, inciso X da Constituição Federal/88 e Súmula 339 do STF) e a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, além dos requisitos para a investidura e as peculiaridades próprias dos cargos e das funções (art. 39, §1º I, da CF/88). Portanto, entendo que, nestes termos, devem ser analisados os parâmetros para o estudo da incidência da isonomia remuneratória salarial.

O apelante sustenta que a Lei 13.734/95 foi criada justamente para ordenar o quadro pessoal e os aumentos salariais dos funcionários públicos do Município de Marabá.

A referida Lei deveria ser obedecida a fim de manter a segurança jurídica e isonomia salarial entre todos os funcionários separados por grupos e subgrupos.

No referido caso todos os engenheiros foram classificados no artigo 9º da lei 13.734/95, como, IV – Grupo de nível superior, 4.1 subgrupo I, com vencimentos especificados pelos anexos I, II, III conforme artigo 10. Posteriormente na Lei em 2011 foi sancionada a Lei 17.485 incluindo todos os engenheiros no mesmo subgrupo conforme documento (ID 6170259).

Ocorre que foi sancionada Lei 17.699/15, elevou o vencimento base apenas dos engenheiros civis do concurso (001/2010) código (PMM-CPE/NS) para o valor de R$ 2.491,46 (dois mil quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), tal fato teria causado um rompimento da isonomia exercida em todas as leis sancionadas anteriormente, beneficiando apenas uma parte dos engenheiros e não obedecendo ao Plano de Cargos e Salários Municipal.

Ocorre que, o raciocínio desenvolvido pela Recorrente, para a equiparação dos cargos de engenheiros civil e ambiental, não encontra respaldo no mundo jurídico, pois mesmo que se considere “assemelhada” as funções exercidas pelo engenheiro civil e ambiental, a pretendida equiparação salarial não subsiste, principalmente, em razão de disposição de lei que justifica a divergência.

Destaco que as funções entre o cargo da apelante (engenheiro ambiental) apresenta funções totalmente distintas do cargo para o qual ela almeja a equiparação salarial (engenheiro civil), conforme informações obtidas no edital do concurso público da Prefeitura de Marabá (ID.8530399):

“
Engenheiro Ambiental:
Compete ao engenheiro ambiental o desempenho das atividades referentes à administração, gestão e ordenamentos ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos, inerentes as seguintes atribuições: Supervisão, coordenação e orientação técnica; Estudo, planejamento, projeto e especificação; Estudo de viabilidade técnico-econômica; Assistência, assessoria e consultoria; Direção de obra e serviço técnico; Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; Desempenho de cargo e função técnica; Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; Elaboração de orçamento; Padronização, mensuração e controle de qualidade; Execução de obra e serviço técnico; Fiscalização de obra e serviço técnico; Produção técnica e especializada; Condução de trabalho técnico; Execução de desenho técnico”.

Engenheiro Civil
:
Atividades de supervisão, coordenação e execução especializada de estudos e projetos de obras civis e viárias.”.

Nesse sentido:

“ DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE SERVI DOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1 - A Constituição Federal, em seu art. 5º, assegura a isonomia de vencimentos-base para os servidores públicos com cargos idênticos, pois a lei lhes confere a mesma natureza, grau de responsabilidade e complexidade. 2 - Para que haja direito à equiparação salarial, deve haver identidade de cargo, função, o serviço ser de igual valor e prestado ao mesmo órgão (...)” (TJGO. 5ª CC. DGJ nº 232582-33.2009.8.09.0162. Rel. Des. ALAN S. DE SENA CONCEIÇÃO. DJ 1233 de 29/01/2013).

Além disso, é necessário destacar neste voto que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”- Súmula Vinculante 37 do STF.

Nos termos do art.
103-A
da
Constituição da Republica Federativa do Brasil
, acrescentado pela Emenda Constitucional 45/2004, o Supremo Tribunal Federal pode, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

Como se pode notar, a partir da publicação da nova Súmula Vinculante em exame, os órgãos jurisdicionais e administrativos devem, necessariamente, observar a sua previsão.

Trata-se de manifestação da jurisprudência com nítida natureza normativa, tendo em vista o seu efeito cogente.

Tanto é assim que do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula vinculante, ou que indevidamente a aplicar, cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, deve anular o ato administrativo ou cassar a decisão judicial reclamada, e determinar que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso (art.
103-A
,
§ 3.º
, da
Constituição
da República).

A igualdade é assegurada como princípio e direito fundamental, de notória relevância para a harmonia e a justiça nas relações sociais, conforme art.
5.º
, caput, da
Constituição Federal
de 1988.

Entretanto, especificamente quanto aos vencimentos na Administração Pública, cabe salientar que o art. 37, inciso XIII, prevê, de forma expressa, ser vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

O mesmo dispositivo constitucional, no inciso X, determina que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

O art. 61, § 1.º, inciso II, a, por sua vez, determina que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.

Tendo em vista o chamado princípio da simetria, a mesma previsão é aplicável aos chefes do Poder Executivo dos demais entes da Federação.

O aumento de vencimentos dos servidores públicos, assim, depende de lei própria, que não pode ser substituída por decisão judicial.

Logo, não cabe ao magistrado, ao decidir sobre os conflitos sociais, criar normas jurídicas, mas interpretá-las e aplicá-las, para que a pacificação social seja concretizada segundo o disposto previamente nas leis e na
Constituição
, as quais são aprovadas, legitimamente, pelos representantes do povo.

O Poder Judiciário não deve exercer funções típicas do Poder Legislativo, em respeito ao princípio da separação das funções estatais.

Nesse sentido, conforme o art.
2.º
da
Constituição
da República: são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Sendo assim, torna-se essencial acompanhar a fiel aplicação da Súmula Vinculante 37 do STF, notadamente a respeito de sua possível incidência também quanto aos empregados públicos, de empresas públicas e sociedades de economia mista, mesmo porque o seu enunciado não exclui, ao menos expressamente, nenhuma modalidade de servidor público.

Ante o exposto, CONHEÇO DO APELO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença
a quo in totum
.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/08/2022